Tribunal: TJMT
Processo: 1008664-43.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008664-43.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 004.737.131-52 (RECORRENTE), ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve
ser

reconhecida
a
coisa julgada, de acordo com os §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC,
quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, em virtude de cancelamento de voo, sendo que o recorrido foi reacomodado em outro voo no dia seguinte, ocasionando um atraso de aproximadamente 29 (vinte e nove) horas para a chegada da parte recorrida ao destino programado.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita.

2.
Dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da falta de interesse processual da parte recorrida – Coisa Julgada
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece ser reconhecida a falta de interesse processual da parte recorrente a ser tutelado por meio desta demanda, pois que, a demanda anteriormente ajuizada pela parte recorrida (proc. nº
1008666-13.2021.8.11.0015
), possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido que o presente feito judicial, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, com fulcro
nos §§ 1º a 4º do art. 337 do CPC, “
in verbis”:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Saliento que, a parte recorrida ingressou com a presente demanda em
24/04/2021
, relativa à “ação de reparação por danos morais por cancelamento de voo” e, sendo que, tal fato já havia discutido por meio demanda judicializada em
24/04/2021
(proc. nº
1008666-13.2021.8.11.0015
), tendo sido arquivado definitivamente em
12/05/2022
, motivo pelo qual, penso que, a parte recorrida
não pode ingressar com nova ação, questionando os mesmos fatos, como o fez nestes autos.

Por tais razões, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pelo recorrido, de ação idêntica a outra com acordo homologado e transitado em julgado.

Sendo assim, tendo em vista o reconhecimento da coisa julgada invocada pela parte recorrente, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por estas razões,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença fustigada, e reconhecer a coisa julgada,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no que dispõe o art. 485, V, do Código de Processo Civil, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022